Tribunal: STF
Processo: HC 219931
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME ROUBO CIRCUNSTANCIADO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA NULIDADE EM ATO INSTRUTÓRIO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 756.446, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATÉRIA QUE JÁ FOI OBJETO DE EXAME EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO UTILIZADO NA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. TEMA NÃO EXAMINADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. O agravante não impugnou o fundamento constante da decisão agravada para não conhecer do pleito absolutório, atraindo o óbice da Súmula 182/STJ em relação ao ponto. 2. Ausente debate na origem acerca da dosimetria da pena do paciente, resulta inviável o respectivo enfrentamento diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido”.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa pelo cometimento dos crimes tipificados nos arts. 157, § 2º, I e II, c/c o art. 70, art. 244-B, caput, do ECA. 



    Ato contínuo, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente, decisão mantida em sede de agravo regimental.



    Sobreveio este habeas corpus, no qual a defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente e na dosimetria da pena. 



    Aponta que teria ocorrido reconhecimento fotográfico “realizado em absoluto desacordo com o art. 226 do CPP”.



    Considera que “no caso concreto não houve (a) nem a observância do art. 226 do CPP na realização do reconhecimento fotográfico, (b) tampouco houve corroboração do reconhecimento (ilegal) por outras provas autônomas produzidas sob contraditório judicial. O paciente negou veementemente a prática do crime imputado”. Entende, ainda, que teria ocorrido excesso na dosimetria da pena.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    Ante o exposto, requer o conhecimento da presente ação constitucional para que: 



    a) Liminarmente, conceda-se a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade do acórdão prolatado pelo TJMS, para o fim de suspender os efeitos da condenação do PACIENTE, até julgamento final do writ;



    b) Seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, porquanto a presente ação é instruída com cópia integral dos autos; 



    c) Promova-se a oitiva do membro do Ministério Público; 



    d) Ao final, concedida ou não a liminar, seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para o fim de abs o paciente, por ausência de provas suficientesart. 226 do CPP realizados pelo adolescente constituem provas ilegítimas — ou, subsidiariamente, não foram corroborado por outras provas produzidas sob contraditório. 



    e) Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º).



      f) Seja procedida a nova dosimetria da pena.



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “O recurso comporta parcial conhecimento e, nessa extensão, não merece prosperar. Afinal, em relação ao pleito absolutório, o agravante não infirmou o fundamento utilizado na decisão agravada para indeferir liminarmente o habeas corpus, qual seja, a impossibilidade de apreciação de tema já examinado e julgado por esta Corte em anterior habeas corpus. Com efeito, a mera reiteração dos argumentos fáticos e jurídicos expostos na petição inicial não tem o condão de desconstituir o fundamento utilizado na decisão agravada, de impossibilidade de reexame de questão já examinada em anterior impetração. Portanto, quanto a esse ponto, incide o óbice da Súmula n. 182/STJ, segundo o qual é inviável o agravo que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Quanto à matéria remanescente – dosimetria da pena –, o agravante não traz argumentos capazes de infirmar os fundamentos constantes da decisão agravada, proferida em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes (e-STJ fls. 562/564):



    [...] Com efeito, não obstante o agravante afirme que a dosimetria da pena do paciente foi apreciada pela Corte local, ressai do inteiro teor do acórdão de e-STJ fls. 504/519 que o tema efetivamente não foi objeto de análise, o que inviabiliza o respectivo exame no âmbito desta Corte, sob pena de supressão de instância. A propósito:



    [...] Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo regimental e, nessa extensão, nego-lhe provimento.



    Verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na inviabilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto “em relação ao pleito absolutório, o agravante não infirmou o fundamento utilizado na decisão agravada para indeferir liminarmente o habeas corpus, qual seja, a impossibilidade de apreciação de tema já examinado e julgado por esta Corte em anterior habeas corpus” e, no que concerne à dosimetria da pena, “não obstante o agravante afirme que a dosimetria da pena do paciente foi apreciada pela Corte local, ressai do inteiro teor do acórdão de e-STJ fls. 504/519 que o tema efetivamente não foi objeto de análise, o que inviabiliza o respectivo exame no âmbito desta Corte, sob pena de supressão de instância”.



    Por oportuno, cabe registrar que no HC nº 733.026, ao qual se fez referência no HC nº 756.446, a Corte a quo registrou que “a decisão tomada pelas instâncias antecedentes acerca da condenação do agravante pelo crime de roubo majorado foi lastreada em contundente acervo probatório, de modo que não se constata qualquer ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. De mais a mais, para acolher entendimento diverso, tal como se pretende, seria indispensável imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita pela defesa”, bem como que “as circunstâncias apresentadas neste habeas corpus são distintas daquelas narradas no HC n. 598.886/SC, sob a relatoria do eminente Ministro Rogério Schietti Cruz. Na situação descrita naquele writ, além da completa desobediência aos procedimentos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal, a condenação teve como única prova o reconhecimento fotográfico extrajudicial, não confirmado em juízo nem acompanhado por outros elementos probatórios”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA. NULIDADE. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à condenação do Paciente e alcançar a nulidade da decisão condenatória, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Ato dito coator em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não se conhece de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior. Precedentes. 4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 217095 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)



     



    Demais disso, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa, além de não ter sido realizado pela Corte a quo, demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Cumpre destacar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 132.103, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente